Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719666-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA DE CASTRO MEDEIROS, ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por Premiere Distribuidora de Veículos Ltda contra a decisão que determinou a comprovação de recebimento de valores do cartão de crédito e o recolhimento antecipado das custas para a expedição dos ofícios às respectivas administradoras. A empresa agravante ressalta o caráter excepcional, mas possível, da penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito. Afirma que a medida não prescinde de comprovação prévia sobre a existência de relação jurídica entre a executada e as administradoras. Alega que a informação buscada visa a satisfação da dívida e foi requerida após o esgotamento de outros meios para localização de bens penhoráveis. Requer a reforma da decisão agravada, para ser deferida a penhora do crédito da executada junto às administradoras de cartão. É o relatório. Decido. A decisão impugnada não analisou o pedido de penhora. Determinou, primeiramente, a comprovação de que “a executada recebe valores provenientes do cartão de crédito”. Além disso, consignou a necessidade de recolhimento antecipado das custas para a expedição dos ofícios às administradoras, “um para cada um dos ofícios”. A agravante pretende que o pedido de constrição judicial seja deferido inobstante o cumprimento das referidas medidas, as quais julga desnecessárias. Nesse cenário, tem-se que o objeto recursal encontra previsão no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ademais, verifica-se que o preparo foi realizado, a representação processual está regular e o recurso foi interposto tempestivamente. Presentes, pois, os requisitos do art. 1.017 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator